Tribunal: TJDFT
Processo: 0704715-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO PELO RÉU. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO APTA A RECHAÇAR O LAUDO E PEDIDO PARA OBTÊ-LAS. SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE QUE O RÉU É DEVEDOR DA PESSOA JURÍDICA DA QUAL O AUTOR É SÓCIO. ART. 373, II, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. VALOR ENVOLVENDO A AÇÃO ELEVADO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Tendo sido reconhecida a obrigação do réu em prestar as contas solicitadas pelo autor, especialmente por figurar como administrador da empresa do qual o autor é sócio, competia a ele apresentar e/ou produzir provas que amparassem suas alegações, e não cingir-se a alegar que a empresa era administrada por ele e sua ex-esposa (genitora do autor) e que esta se encontrava na posse da documentação pertinente.
2. Nos termos do art. 373, II, do CPC, compete ao réu a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual o réu não se desincumbiu.
3. Embora o § 8o do art. 85 do CPC não preveja de forma explícita a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais com base na equidade para as causas de valor elevado, deve-se efetuar interpretação analógica do dispositivo, que visa remunerar condignamente o trabalho do advogado, de acordo com o grau de zelo do profissional, a complexidade e a natureza da causa, o tempo do feito e o lugar da prestação do serviço, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa de uma das partes.
3.1. Verificado que o valor estipulado mostra-se abaixo do que seria imposto por tais critérios, deve ser majorado.
4. Apelação cível do réu desprovida. Apelação do autor provida. Sentença parcialmente reformada.